Tribunal: STF
Processo: Rcl 41443
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Jonas Mariano de Souza, apontando como autoridade reclamada o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Requer o “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão de regime semiaberto e que está em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo coator.” (eDOC 1, p. 12)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 9 e eDOC 13)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 49549/2020, foi determinada a transferência do apenado ao regime semiaberto. Assim restou assentado, em síntese:
    “...
    O reeducando cumpre pena de reclusão de 09 anos e 04 meses, em regime inicial fechado por infringir o disposto nos Art. 33, “caput ” e Art. 35 “caput”, ambos do SISNAD, ambos c/c Art. 69, “caput” do (a) CP.
    No dia 13/01/2020 fora proferida decisão concedendo ao reeducando os benefícios do regime semiaberto. 
    Todavia, por não haver registro de que o mesmo fora transferido ao regime adequado, nesta data proferi decisão para que a SAP promova o necessário em até 05 dias.” (eDOC 13)
    Assim, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente